Tribunal: TJES
Processo: 5006563-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006563-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO SOARES DE BARROS e outros
AGRAVADO: GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5006563-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SOARES DE BARROS
AGRAVADA: GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SOARES DE BARROS

(id.
1882235
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
9080672

de origem,
que em sede de
“
impugnação retardatária de crédito habilitado”

(autos n.º

5003403-91.2021.8.08.0000
)

apresentada em desfavor da recorrida
GRAMIC – GRANITOS E MÁRMORES LTDA
, rejeitou liminarmente
a pretensão
por intempestividade
.

Dada a ausência de pedido liminar, determinei a intimação da recorrida para a apresentação de contrarrazões, o que se implementou no id 207939310.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/09/2022 às 19:02:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44014415092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SOARES DE BARROS

(id.
1882235
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
9080672

de origem,
que em sede de
“
impugnação retardatária de crédito habilitado”

(autos n.º

5003403-91.2021.8.08.0000
)

apresentada em desfavor da recorrida
GRAMIC – GRANITOS E MÁRMORES LTDA
, rejeitou liminarmente
a pretensão
por intempestividade
.

Nas razões do recurso, alega
o espólio agravante
que
possui direito à impugnação retardatária de crédito habilitado na recuperação judicial de Gramic – Granitos e Mármores Ltda
.
Defende que
deveriam
incidir os efeitos da
s
alterações promovidas pela Lei n.º 14.112/20,
vigente por ocasião da apresentação da impugnação,

em especial o art. 10, §7º, com o afastamento do prazo preclusivo estabelecido no art. 8º.
Assim, considera que exerceu seu direito de impugnação retardatária de créditos segundo o art. 10, da Lei 11.101/05 e na vigência da Lei 14.112/20, de modo que não haveria intempestividade/preclusão.

D
e saída, registro que “[...]
s
egundo a Lei nº 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresa, o recurso cabível
[da decisão]
que julga a impugnação é o agravo de instrumento, conforme preceitua o artigo 17
1
do referido diploma legal
[...]
” (TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.116153-4/001, Relator: Des. Belizário de Lacerda, 7ª C
âmara Cível, J
19/10/2021,
DJ
28/10/2021).

Ultrapassada essa questão,
observo que na decisão impugnada o Julgador Singular entendeu que, apesar de o agravante ter nominado sua peça de “impugnação retardatária de crédito habilitado”, a s
it
uação
não se enquadraria nas
hipóteses do art. 19 da Lei nº 11.101/2005,
por
não se tratar de "
descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores
".

Considerou o Julgador que se trata
de
impugnação aos editais publicados na recuperação judicial contendo a relação de credores, que tem previsão no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 e cujo prazo é de 10 (dez) dias para apresentação da impugnação, contados da publicação do 2º (segundo) edital, que no caso vertente, conforme se vê do ID 8177714 e dos editais que seguem, foi disponibilizado no e-Diário em 10/08/2017, sendo que
a impugnação do
valor do crédito trabalhista já habilitado
se deu
27/07/2021, mais de 03 (três) anos depois,
motivo pelo qual
reconheceu
a sua intempestividade.
Além disso, pontuou que a impugnação não tem caráter de habilitação,
pois
apenas pugna pela retificação da classificação e de valores de crédito já habilitados na recuperação judicial, não podendo ser recebida na forma do art. 10, §5º da LFR, isto é, como habilitação retardatária.
Entendeu que
é de observância obrigatória o prazo decendial previsto no art. 8º da Lei nº

11.101/2005.

Pois bem,
partindo do pressuposto de que a petição apresentada na origem se trata em verdade de impugnação visando a retificação da classificação e dos valores de crédito já habilitado na recuperação judicial, não tendo caráter de habilitação retardatária,

pontuo que c
oaduno do mesmo posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que
inexistem condições para o afastar
a
preclusão da impugnação ofertada
pelo agravante.
Afinal,
resta demonstrada
a excessiva extemporaneidade de referido incidente, apresentado mais de 04 (quatro) anos depois a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da impugnada
agravada
e
após
03 (três) anos da publicação do edital com a segunda relação de credores,
o que impossibilita a
superação da regra
, principalmente porque o impugnante
recorrente

não apresentou nenhuma motivação para justificar o ajuizamento tardio da impugnação,
nem mesmo
conseguiu comprovar ter requerido previamente a retificação do valor e
a
(
re
)classificação do crédito diretamente a administradora judicial.
Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - INTEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO - NATUREZA MATERIAL DO PRAZO DECENAL DO ART. 8º DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS - ENTENDIMENTO PREVALECENTE MESMO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - DECISÃO REFORMADA
Os prazos previstos na Lei nº 11.101/05 devem ser contados em dias corridos, conforme art. 189, §1º, I, do mencionado diploma legal, sedimentando entendimento vigente antes mesmo da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020.
Apresentada impugnação de crédito fora do prazo decenal previsto no art. 8º da nº Lei 11.101/05, esta deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.22.022848-0/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada,
J
25/05/2022,
DJ
26/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INTEMPESTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS VALORES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Conforme dispõe o art. 7º, da Lei nº 11.101/05 (LRE), a habilitação de crédito será realizada pelo administrador judicial (antigo síndico), mediante a cooperação dos credores, seja na falência ou na recuperação de empresas.
3.
A petição de impugnação quanto à ausência de crédito na relação de credores deve ser apresentada dentro do prazo previsto no art. 8º, da Lei nº 11.101/05, devendo se julgada improcedente impugnação intempestiva
. 4. Deve ser mantida a decisão que julgou improcedente impugnação apresentada pela credora, visando incluir créditos no quadro-geral de credores, quando não há lastro probatório a sustentar os créditos indicados (TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º
1.0000.20.461939-9/000, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª C
âmara Cível, J
14/12/2021,
DJ
17/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPUGNAÇÃO À IMPORTÂNCIA DEVIDA A TÍTULO DE CRÉDITO - ARTIGO 8º, CAPUT, DA LEI 11.101/05 - INTEMPESTIVIDADE.
No caso de impugnação à relação de credores que aponte a ausência de qualquer crédito, ou, ainda, a legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado, deve ser observado o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores prevista no artigo 7º, §2º da Lei de Recuperação Judicial e Falências (artigo 8º, caput). Passados mais de 04 (quatro) meses da publicação do edital de quadro geral dos credores, verifica-se a intempestividade da impugnação apresentada, não havendo que se falar no seu recebimento como habilitação de créditos retardatária
(TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º
1.0024.15.169699-4/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª C
âmara Cível, J
21/01/2020,
DJ
31/01/2020).

Dessa forma,
conside
r
ando que:

(i)

“[...]
n
o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, §2º,
[da Lei 11.101/05]
, o Comitê,
qualquer credor
, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público
pode
m
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado;
[e

(ii)

se passaram
mais de três anos]
da publicação do edital, não há como conhecer da impugnação, em razão de sua patente intempestividade

[...]
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.087876-3/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada,
J
20/07/2022,
DJ
21/07/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recuurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SOARES DE BARROS

(id.
1882235
) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão "a quo", lançada por cópia no id 9080672 de origem, que rejeitou liminarmente a impugnação por intempestividade.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 17.
Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/09/2022 às 19:02:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44014515092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO VISANDO A RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E DOS VALORES DE CRÉDITO JÁ HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 8º, DA LEI N.º 11.101/2005. DECISÃO GUERREADA QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
P
ara a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2
)
P
artindo do pressuposto de que a petição apresentada na origem se trata em verdade de impugnação visando a retificação da classificação e dos valores de crédito já habilitado na recuperação judicial, não tendo caráter de habilitação retardatária,

coaduna-se
do mesmo posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que
inexistem condições para o afastar
a
preclusão da impugnação ofertada
pelo agravante.

3)
Afinal,
resta demonstrada
a excessiva extemporaneidade do incidente, apresentado mais de 04 (quatro) anos depois a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da impugnada
agravada
e
após
03 (três) anos da publicação do edital com a segunda relação de credores,
o que impossibilita a
superação da regra, principalmente porque o impugnante
recorrente

não apresentou nenhuma motivação para justificar o ajuizamento tardio da impugnação,
nem mesmo
conseguiu comprovar ter requerido previamente a retificação do valor e
a
(
re
)classificação do crédito diretamente a administradora judicial.

4) Apresentada impugnação de crédito fora do prazo decenal previsto no art. 8º da nº Lei 11.101/05, esta deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a
decisão
objurgada

que rejeitou liminarmente a impugnação por intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.